Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora, pressuposto de validade necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. Convém ressaltar que a constituição do devedor em mora, em casos de ajuizamento da ação de busca e apreensão, pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
5. No caso em deslinde há divergência entre o número da cédula de crédito bancário e o número referido na notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da demandada. 5.1. Ademais, verifica-se que na aludida notificação não há indicação expressa do número da parcela em atraso ou outro elemento identificador do veículo objeto da demanda.
6. Observa-se, portanto, o descumprimento, pela credora, da diligência determinada no pronunciamento judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.